Tribunal: TJDFT
Processo: 0008882-43.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008882-43.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA CONSISTENTE NO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES NO TOCANTE À PENA. 1. Rejeitada preliminar de nulidade de atos processuais. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 2. Mantém-se a condenação por crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas durante o repouso noturno, porquanto comprovado terem participado da empreitada criminosa 03 (três) agentes durante a madrugada. 3. Para se comprovar a qualificadora pelo rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, é indispensável a juntada de laudo pericial, que somente poderá ser suprida por prova testemunhal quando desaparecidos os vestígios, o que não é o caso dos autos. 4. Impõe-se a manutenção da pena que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e individualização da pena, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime. 5. Dado parcial provimento ao recurso para afastar qualificadora, porém sem efeitos infringentes no tocante à pena. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 65 do Código Penal, requerendo, em síntese, seja a pena base fixada aquém do mínimo legal, tendo em vista a inconstitucionalidade do enunciado 231 da Súmula do STJ, bem como a afronta direta aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, e da legalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos III e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e ao enunciado 11 da Súmula Vinculante do STF, discorrendo acerca da necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e sobre a vedação ao tratamento desumano e degradante. Defende que o uso de algemas no caso em tela foi um ato arbitrário do juiz, e que não houve fundamentação para tal imposição. Assim, pede a anulação de todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 564, inciso IV, do CPP. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 65 do CP, pois o STJ já assentou que “Nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ, é inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal - CP, para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal." (AgRg no REsp 1831993/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 10/12/2019). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Também não deve seguir o recurso extraordinário em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos III e LVII, da CF, e ao enunciado 11 da Súmula Vinculante do STF. Com efeito, o órgão julgador entendeu que: (...) Observo que as decisões proferidas nestes autos acerca do decreto de prisão preventiva e de uso de algemas foram fundamentadas, não havendo que se falar em decisões arbitrárias e sem fundamentação concreta. (...) a escolta policial afirmou que as algemas não devem ser retiradas, pois não garante a segurança dos participantes da audiência. Desta feita, é de se notar a necessidade do uso excepcional das algemas, a fim de evitar perigo à integridade física por parte de todos que participam do ato, inclusive, do (s) próprio (s) acusado(s). (ID. 12617428 - Págs. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028